Tribunal: TJMT
Processo: 1008957-16.2025.8.11.0001
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-11-17
Data de publicação: 2025-11-22

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1008957-16.2025.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[IPVA - Imposto Sobre Propriedade de Veículos Automotores, Liminar, CNH - Carteira Nacional de Habilitação, Licenciamento de Veículo]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[ANDERSON DIAS MARTINS - CPF: 005.430.101-71 (RECORRENTE), WESLEY PINHEIRO DE SOUZA JUNIOR - CPF: 033.824.831-57 (ADVOGADO), ANGELA APARECIDA FREITAS FARIA ARAUJO - CPF: 804.270.901-30 (ADVOGADO), DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.829.702/0001-70 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Ementa
: DIREITO ADMINISTRATIVO E TRIBUTÁRIO. RECURSO INOMINADO. ALIENAÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR. AUSÊNCIA DE TRANSFERÊNCIA JUNTO AO DETRAN/MT. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DO ANTIGO PROPRIETÁRIO. MITIGAÇÃO DO ART. 134 DO CTB. INEXISTÊNCIA DE PROPRIEDADE E DE RESPONSABILIDADE TRIBUTÁRIA APÓS A TRADIÇÃO DO VEÍCULO. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Recurso Inominado interposto contra sentença que julgou parcialmente procedente o pedido para determinar o bloqueio do veículo Yamaha/FZ25 Fazer, placa QCU4J29, no sistema RENAJUD, até a localização do atual proprietário, e extinguiu o processo com resolução do mérito (CPC, art. 487, I). O recorrente comprovou ter alienado o veículo à empresa Imóveis Pinheiro Ltda. em 15/06/2021, mediante recibo com firma reconhecida, sem que o comprador realizasse a transferência perante o DETRAN/MT. Sustenta omissão da sentença ao não determinar a exclusão de seu CPF dos cadastros da SEFAZ/MT e do DETRAN/MT e requer a declaração de inexistência de propriedade e de responsabilidade por tributos e multas após a venda.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

A questão em discussão consiste em definir se, comprovada a venda do veículo mediante recibo com firma reconhecida, o recorrente faz jus à declaração de inexistência de propriedade e à exclusão de seu CPF dos cadastros da SEFAZ/MT e do DETRAN/MT, afastando-se sua responsabilidade por multas e tributos incidentes após a alienação, ainda que ausente a comunicação formal da venda.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

O DETRAN/MT é parte legítima para figurar no polo passivo, pois detém competência legal para realizar a baixa e a transferência de propriedade de veículos, bem como para gerenciar os registros de débitos e infrações de trânsito.

4.

O art. 134 do Código de Trânsito Brasileiro impõe ao alienante o dever de comunicar a venda ao órgão de trânsito, sob pena de responder solidariamente por penalidades e reincidências até a data da comunicação.

5.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça mitiga a aplicação do art. 134 do CTB quando comprovada a efetiva transferência da posse e da propriedade do veículo, afastando a responsabilidade do antigo proprietário por débitos posteriores à alienação (STJ, AgInt no AREsp 1128309/PE; AgRg no AREsp 427.337/RS; AgRg no REsp 1482835/RS).

6.

Nos termos da Súmula 585 do STJ, a responsabilidade solidária do ex-proprietário não abrange o IPVA incidente sobre o veículo após a alienação.

7.

Comprovada a tradição do bem em 15/06/2021 e reconhecido que o comprador é o contribuinte do IPVA, deve ser declarada a inexistência de propriedade e afastada a responsabilidade do recorrente por débitos, multas e tributos posteriores à alienação, cabendo ao DETRAN/MT promover as anotações necessárias para desvincular o CPF do recorrente dos registros administrativos.

8.

Mantém-se o bloqueio do veículo via sistema RENAJUD, como medida para garantir a regularização cadastral e eventual recolhimento do bem pelo órgão de trânsito.

IV. DISPOSITIVO

9.

Recurso provido.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO:

Egrégia Turma;

Trata-se de RECURSO INOMINADO interposto contra sentença que apresentou a seguinte parte dispositiva:

“Diante do exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido formulado na inicial para PROCEDER A CONSTRIÇÃO DE BLOQUEIO TOTAL DO VEÍCULO LITIGADO, JUNTO AO SISTEMA ONLINE RENAJUD, até que se localize o atual proprietário do bem, para fins de regularização cadastral junto ao órgão de trânsito competente,
e, por consequência, declaro extinto o processo, com resolução de mérito, na forma do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil
”.

O Reclamante alega que procedeu com a venda do veículo Yamaha/FZ25 Fazer, placa QCU4J29, Renavam 01170271194, chassi 9C6RG5010K0015749, ano de fabricação 2018, ano modelo 2019, cor vermelha, combustível álcool/gasolina, à empresa IMOVEIS PINHEIRO LTDA, CNPJ n° 29.416.287/0001-17 em 15/06/2021, conforme recibo com firma reconhecida. Contudo, o comprador não realizou a transferência da propriedade junto ao DETRAN/MT, mantendo o nome do Requerente como proprietário no sistema do órgão, o qual vem sendo cobrado por débitos tributários do veículo.

Nas razões recursais, sustenta que embora tenha reconhecido que o novo proprietário é o contribuinte do IPVA, foi omissa ao deixar de determinar providências práticas necessárias à eficácia do julgado, especialmente quanto à exclusão de seu CPF dos cadastros da SEFAZ/MT e do DETRAN/MT, com a consequente inexigibilidade de pagamento de multas, tributos e outras penalidades associadas ao veículo, desde a data da venda (15/06/2021). Requer a reforma da sentença para declarar expressamente a inexistência de propriedade veicular em seu nome e determinar a exclusão de seu CPF dos registros administrativos.

Em contrarrazões, o DETRAN/MT argumenta preliminarmente sua ilegitimidade passiva e, no mérito, sustenta a ausência de comunicação formal da venda, a necessidade de transferência junto ao órgão de trânsito e a impossibilidade de renúncia de propriedade veicular.

Ante ao teor do Oficio de no 86/2017 – CPC/NFDTIPI, como o caso em análise não se trata de interesse público que envolve matéria de saúde ou de partes incapazes, não foi colhida manifestação do Ministério Público.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

Recurso Inominado:

1008957-16.2025.8.11.0001

Classe CNJ:

460

Origem:

Juizado Especial da Fazenda Pública de Cuiabá/MT

Recorrente(s):

Anderson Dias Martins

Recorrida(s):

Departamento Estadual de Trânsito do Estado de Mato Grosso – DETRAN/MT

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

17 a 19/11/2025 (Plenário Virtual)

- V O T O

- PRELIMINAR – ILEGITIMIDADE PASSIVA

Colendos pares;

Quanto à preliminar de ilegitimidade passiva suscitada pelo DETRAN/MT, esta não merece acolhimento, isto porque, o DETRAN é o órgão central do sistema estadual de trânsito, possuindo forma de autarquia com autonomia administrativa e financeira, ao qual incumbe providências como baixa de registro de veículo, inexigibilidade das infrações de trânsito, sendo de sua competência a determinação de quem é o devedor do tributo, bem como perante o mesmo que se realiza a transferência de propriedade veicular. Portanto, é parte legítima para figurar no polo passivo da presente demanda.

Deste modo,
rejeito
a preliminar.

É como voto.

- MÉRITO

Colendos pares;

A questão central consiste em definir se o Recorrente comprovou a venda do veículo mediante recibo com firma reconhecida, tem direito à declaração expressa de inexistência de propriedade e à exclusão de seu CPF dos cadastros da SEFAZ/MT e do DETRAN/MT, com a consequente desvinculação dos débitos posteriores à alienação.

No presente caso, o Recorrente comprovou, por meio de recibo com firma reconhecida (ID 183632110), a venda do veículo em 15/06/2021, demonstrando a tradição do bem e a transferência da posse ao adquirente, segue abaixo:

Contudo, também restou comprovado que o Autor deixou de comunicar, oportunamente, ao DETRAN/MT, a venda do veículo acima mencionado
,
na forma prevista no art. 134 da Lei no 9.503/97, devendo assim, responder, solidariamente, com o comprador por eventuais débitos tributários e demais encargos que recair sobre o referido bem até que formalize tal comunicação.

A respeito da obrigatoriedade de comunicação de venda do veiculo ao órgão de transito, sob pena o antigo proprietário se responsabilizar, solidariamente com o comprador, eis a disposição do art. 134, da Lei no 9.503/97,
in verbis
:

No caso de transferência de propriedade, expirado o prazo previsto no § 1o do art. 123 deste Código sem que o novo proprietário tenha tomado as providências necessárias à efetivação da expedição do novo Certificado de Registro de Veículo, o antigo proprietário deverá encaminhar ao órgão executivo de trânsito do Estado ou do Distrito Federal, no prazo de 60 (sessenta) dias, cópia autenticada do comprovante de transferência de propriedade, devidamente assinado e datado, sob pena de ter que se responsabilizar solidariamente pelas penalidades impostas e suas reincidências até a data da comunicação.

O entendimento do colendo Superior Tribunal de Justiça é no sentido de que, embora o art. 134 do Código de Trânsito Brasileiro atribua ao antigo proprietário a responsabilidade de comunicar ao órgão executivo de trânsito a transferência do veículo, sob pena de ter que arcar solidariamente com as penalidades impostas, a referida disposição legal somente incide nas infrações de trânsito, não se aplicando a débitos tributários relativos ao não pagamento de IPVA, por não serem relacionados à violação a regras de trânsito.

A respeito dos débitos tributários, eis o que dispõe a Súmula 585 do colendo Superior Tribunal de Justiça,
‘in verbis’
:

“
A responsabilidade solidária do ex-proprietário, prevista no art.
134
do
Código de Trânsito Brasileiro
-
CTB
, não abrange o IPVA incidente sobre o veículo automotor, no que se refere ao período posterior à sua alienação”.

Desta forma, a responsabilidade tributária pelo pagamento de IPVA de exercícios futuros à alienação não atinge o alienante, mesmo diante da ausência de realização da comunicação da transferência ao DETRAN/MT, sendo vedada a interpretação ampliativa do art.
134
do CTB.

Sobre o tema, eis os entendimentos jurisprudenciais a seguir colacionados:

IPVA – ANULAÇÃO DE DÉBITO FISCAL - ALEGAÇÃO DE ALIENAÇÃO DO VEÍCULO – TRANSFERÊNCIA – AUSÊNCIA DE COMUNICAÇÃO AO ORGÃO COMPETENTE - RESPONSABILIDADE – ART. 134 DO CTB.

O não cumprimento do disposto no art. 134 do CTB, enseja ao antigo proprietário responsabilidade solidária pelo resgate dos tributos inerentes ao veículo, bem como das penalidades impostas até a data da comunicação.

Decisão reformada. Recurso provido.

(TJ-SP - APL: 10028258420158260482 SP 1002825-84.2015.8.26.0482, Relator: Danilo Panizza, Data de Julgamento: 07/06/2016, 1a Câmara de Direito Público, Data de Publicação: 14/06/2016).

EMENTA: REMESSA NECESSÁRIA/APELAÇÃO - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA - ALIENAÇAO DE VEÍCULOS - REGISTRO NO DETRAN - ENCARGOS E TAXAS INCIDENTES SOBRE OS VEÍCULOS - PROVA DOCUMENTAL - PROVA TESTEMUNHAL - VALORAÇÃO - SENTENÇA REFORMADA.

1. Tendo a prova documental, sequer impugnada, deixado incontroverso que o veículo foi adquirido pelo autor em data posterior à declinada como de alienação, acaba por derruir o teor da prova testemunhal produzida.

2. o ato administrativo goza da presunção de legitimidade e de veracidade e, para desconstituí-lo, é necessária prova idônea capaz de afastar tal presunção legal, aspecto não atendido no caso.

3. Para que restasse configurada a ausência de justa causa para a cobrança do tributo em face do autor deveria demonstrar que comunicou o DETRAN da transferência do veículo, sob pena de ser solidariamente responsável pelo pagamento do tributo, na forma do vigorante e aplicável art. 134 da Lei no 9.503/97.

4. Em remessa necessária, sentença reformada, prejudicado o apelo voluntário.

(TJ-MG - AC: 10704081163807002 MG, Relator: Audebert Delage, Data de Julgamento: 05/02/2019, Data de Publicação: 15/02/2019).

AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. TRANSFERÊNCIA DE PROPRIEDADE DE BEM MÓVEL. VEÍCULO. DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO. PROCURAÇÃO COM PODERES ESPECÍFICOS. DEVER DO ADQUIRENTE. TERMO DE RESPONSABILIDADE. MITIGAÇÃO DO ART. 134 DO CTB.

1. Incumbe ao adquirente do veículo automotor promover a transferência do bem junto ao órgão de trânsito, na forma do art. 123, § 1o do CTB.

2. O alienante, por sua vez, tem a obrigação de comunicar a transferência da propriedade do veículo automotor ao órgão de trânsito no prazo de 30 dias, nos termos do art. 134 do CTB.

3. A princípio, o descumprimento da obrigação legal enseja a responsabilidade solidária do alienante e do adquirente pelas multas e tributos relativos ao veículo, conforme a Lei Distrital no 7.431/85.

4. Caso o alienante, ao realizar o negócio jurídico de compra e venda de bem móvel, tenha fornecido ao adquirente todos os documentos necessários à transferência do veículo, inclusive procuração com poderes especiais, caberá ao novo proprietário responder individualmente pelos débitos posteriores à data da tradição do bem, mitigando-se a interpretação do art. 134 do CTB.

5. Recurso conhecido e não provido.

(TJ-DF 07090030520198070000 DF 0709003-05.2019.8.07.0000, Relator: DIAULAS COSTA RIBEIRO, Data de Julgamento: 08/08/2019, 8a Turma Cível, Data de Publicação: Publicado no DJE : 13/08/2019 . Pág.: Sem Página Cadastrada.)

Ademais, o Superior Tribunal de Justiça tem mitigado a regra disposta no artigo 134 do Código de Trânsito Brasileiro, nas hipóteses em que ficar comprovado nos autos à efetiva transferência da propriedade do veículo, em momento anterior aos fatos geradores das infrações de trânsito, ainda que não realizada a comunicação de venda do veículo ao órgão competente de trânsito.

Nesse sentido eis o entendimento jurisprudencial do Superior Tribunal de Justiça,
in verbis
:

PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. ART. 1.022 DO CPC/2015. VIOLAÇÃO. INEXISTÊNCIA. INFRAÇÕES DE TRÂNSITO. ALIENANTE. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA PROVA DA TRANSFERÊNCIA DO BEM. AUSÊNCIA. REEXAME. SÚMULA 7 DO STJ. INCIDÊNCIA. 1. Não há violação do art. 1.022 do CPC/2015 quando o Tribunal de origem se manifesta de forma clara, coerente e fundamentada sobre as teses relevantes à solução do litígio.

2. Apesar da aquisição do domínio de bem móvel efetivar-se pela simples tradição (art. 1.267 do CC/02), a transferência plena da propriedade dos veículos automotores, seja perante o Estado, seja perante terceiro, exige a transcrição do título aquisitivo no órgão executivo de trânsito.

3.
Enquanto não houver a comunicação prevista no art. 134 do CTB ou a expedição de novo certificado de registro, a titularidade do veículo permanecerá em nome da pessoa que constar na base de dados do DETRAN, a qual poderá responder solidariamente pelas infrações que recaírem sobre o bem
.

4.
O Superior Tribunal de Justiça tem mitigado o alcance do referido dispositivo quando ficar comprovado nos autos a efetiva transferência da propriedade do veículo, em momento anterior aos fatos geradores das infrações de trânsito, ainda que não comunicada a transação à administração pública
.

5. Hipótese em que o Tribunal de origem, adstrito às circunstâncias fáticas da causa, não acolheu a tese de negativa da propriedade da motocicleta sub judice, em razão de a autora ter imputado a responsabilidade das infrações a terceiros sem identificá-los, tampouco apresentando documento para comprovar a tradição do bem.

6. A alteração do julgado nos termos pretendidos, inclusive quanto à amplitude do pedido formulado na exordial, implicaria o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, o que é inadmissível em sede de recurso especial, em face da Súmula 7 do STJ.

7. Agravo interno desprovido.

(
STJ - AgInt no AREsp 1128309/PE, Rel. Ministro GURGEL DE FARIA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 03/05/2018, DJe 11/06/2018) (grifei)

PROCESSUAL CIVIL. ADMINISTRATIVO. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. SIMPLES REITERAÇÃO DAS ALEGAÇÕES VEICULADAS NO RECURSO ANTERIOR. ALIENAÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR. MULTAS. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DO ALIENANTE. INTERPRETAÇÃO MITIGADA DO ART. 134 DO CTB. POSSIBILIDADE. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 83/STJ.

I -
É pacífico o entendimento no Superior Tribunal de Justiça segundo o qual o art. 134 do Código Brasileiro de Trânsito sofre mitigação quanto restar comprovados nos autos que as infrações foram cometidas por terceiros, após a alienação do veículo, ainda que não ocorrida a transferência nos moldes do citado artigo do CTB.

II - O recurso especial, interposto pela alínea a e/ou pela alínea c, do inciso III, do art. 105, da Constituição da República, não merece prosperar quando o acórdão recorrido encontra-se em sintonia com a jurisprudência dessa Corte, a teor da Súmula n. 83/STJ.

III - O Agravante não apresenta, no regimental, argumentos suficientes para desconstituir a decisão agravada.

IV - Agravo Regimental improvido.

(AgRg no AREsp 427.337/RS, Rel. Ministra REGINA HELENA COSTA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 18/06/2015, DJe 01/07/2015) (grifei)

PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO.

ALIENAÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR. MULTAS.

RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DO ALIENANTE.

INTERPRETAÇÃO DO ART.
134
DO
CTB
.

RELATIVIZAÇÃO. PRECEDENTES.

1. Há nos autos prova de que o agravado transferiu a

propriedade do veículo antes da ocorrência dos fatos

geradores das obrigações, ou seja, as infrações de trânsito

ocorreram quando o veículo já estava em propriedade do

novo comprador.

2. O art.
134
do
Código de Trânsito Brasileiro
dispõe que,

no caso de transferência de propriedade de veículo, deve

o antigo proprietário encaminhar ao órgão de trânsito,

dentro do prazo legal, o comprovante de transferência de

propriedade, sob pena de se responsabilizar

solidariamente pelas penalidades impostas.

3. Ocorre que tal regra sofre mitigação quando ficar

comprovado nos autos que as infrações foram cometidas

após aquisição do veículo por terceiro, mesmo que não

ocorra a transferência, nos termos do art.
134
do
CTB
,

afastando a responsabilidade do antigo proprietário.

Precedentes. Súmula 83/STJ.

4. Mostra-se despropositada a argumentação de

inobservância da cláusula de reserva de plenário (art. 97 da CRFB) e do enunciado 10 da Súmula Vinculante do

STF, pois, ao contrário do afirmado pelo agravante, na

decisão recorrida, não houve declaração de

inconstitucionalidade dos dispositivos legais suscitados,

tampouco o seu afastamento, mas apenas a sua

exegese. Agravo regimental improvido”

(AgRg no REsp 1482835/RS, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, SEGUNDA TURMA, julgado em 04/11/2014, DJe 14/11/2014).

ADMINISTRATIVO. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. ALIENAÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR. MULTAS. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DO ALIENANTE. INTERPRETAÇÃO MITIGADA DO ART. 134 DO CÓDIGO DE TRÂNSITO BRASILEIRO. PRECEDENTES DO STJ. DECLARAÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE DO REFERIDO DISPOSITIVO. INEXISTÊNCIA.

1. Conforme jurisprudência desta Corte, "Comprovada a transferência da propriedade do veículo, afasta-se a responsabilidade do antigo proprietário pelas infrações cometidas após a alienação, mitigando-se, assim, o comando do art. 134 do Código de Trânsito Brasileiro" (AgRg no REsp 1.024.8687/SP, Rel. Min. CÉSAR ASFOR ROCHA, Segunda Turma, DJe de 6/9/11).

2. A decisão impugnada, ao contrário do que alega a agravante, não declarou a inconstitucionalidade do art. 134 do CTB, tendo tão somente indicado a adequada exegese do referido dispositivo legal. 3. Agravo regimental a que se nega provimento.

(STJ - AgRg no REsp: 1378941 PR 2013/0110060-3, Relator: Ministro SÉRGIO KUKINA, Data de Julgamento: 17/09/2013, T1 - PRIMEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 24/09/2013) (grifei)

De acordo com o entendimento acima, a regra disposta no artigo 134 do CTB, vem sendo mitigada em situações onde fique demonstrada a transferência da propriedade do bem móvel para um terceiro, para fins de afastar a responsabilidade do antigo proprietário pelas infrações posteriores a alienação.

Além disto, cabe destacar que a própria sentença reconheceu a responsabilidade do novo possuidor quanto aos débitos do veículo, especialmente quanto ao IPVA, ao afirmar expressamente que "
mesmo sem a comunicação do art. 134, o domínio do veículo já é do novo proprietário e, portanto, ele é o contribuinte do IPVA
".

Contudo, a fundamentação da sentença limitou-se a determinar o bloqueio do veículo via sistema RENAJUD, sem estabelecer providências concretas para desvincular o CPF do Recorrente dos débitos posteriores à alienação, especialmente os relativos ao IPVA dos exercícios de 2023, 2024 e 2025, que continuam sendo cobrados em seu nome, conforme conjunto probatório encartado aos autos.

Desta forma, se os débitos discutidos são posteriormente à venda do veículo e que a ausência de comunicação de venda ao DETRAN/MT constitui mera irregularidade administrativa, não há como responsabilizar o Recorrente, uma vez que restou comprovado que houve a alienação do veículo.

Ante ao exposto
, conheço dos recursos,
DOU PROVIMENTO ao recurso do Reclamante e reconheço
que este não é o proprietário do veículo Yamaha/FZ25 Fazer, placa QCU4J29, Renavam 01170271194, chassi 9C6RG5010K0015749, ano de fabricação 2018, ano modelo 2019, cor vermelha, combustível álcool/gasolina a

partir da tradição do veículo ocorrida em 15/06/2021,
devendo a partir daí ser excluída a responsabilidade do Autor sobre multas, tributos e outras penalidades associadas ao veículo, cabendo ao órgão de trânsito proceder tal anotação no cadastro do veículo, de modo que os encargos devidos a partir da tradição passam a ser de responsabilidade exclusiva do comprador
Imóveis Pinheiro LTDA - CNPJ n. 29.416.287/0001-17
, podendo inclusive proceder ao seu bloqueio e recolhimento para fins de regularização da documentação, mantendo-se o bloqueio do veículo via sistema RENAJUD.

É como voto.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/11/2025